Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta CAIRA PERES MARQUES, em face à sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS. Intimados, o apelado manifestou-se sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ), enquanto a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, ID 63664411 / 63837489. É o breve relatório. Decido. A controvérsia cinge-se em verificar a suposta inexigibilidade de dívida prescrita e cujo nome da autora foi incluído em plataforma de negociação (Serasa Limpa Nome). Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça afetou questão pertinente à exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas e determinou a suspensão nacional, sem exceção, de todos os processos, individuais e coletivos, que versem sobre a mesma matéria (Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, n. 2.121.593/SP e n. 2.122.017/SP – Tema 1.264). A questão submetida a julgamento será: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Assim, determino a suspensão do trâmite dos autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111